Tribunal: STJ
Processo: 0203405-37.2022.8.06.0296
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993376 - CE (2025/0264554-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: P L C DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
E
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
MENORIDADE.
ATENUANTE
PREPONDERANTE.
DUAS
AGRAVANTES
OBJETIVAS (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "C" E "D", DO CP).
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da
personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a
reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no
do
art. 67
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
Código Penal
1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira
Seção, julgado em
DJe
.
10/4/2013,
17/4/2013)
2. Do mesmo modo, preceitua o
do Código Penal que no concurso
art. 67
de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do
(HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO
agente e da reincidência
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe
. Assim, sendo
30/04/2018)
a menoridade considerada preponderante em relação às de caráter
objetivo, a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da
pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.
3. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes,
isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso
entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância
(CP,
, aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á,
art. 67)
contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de
resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze
avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante,
ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
Documento eletrônico VDA51485285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 925c67ed-cd80-4303-a48b-1cf78e55c5d2

(HC n. 441.341/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
estipulação
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2018,
30/5/2018.
4 Fixadas essas balizas, o caso não é de manutenção do acórdão recorrido,
que exasperou a reprimenda em 1/12 na segunda fase, tendo em vista que
não se tratam de duas agravantes e uma atenuante que possuem pesos
iguais, mas duas agravantes objetivas e uma atenuante
preponderante. Logo, não é caso de se proceder o aumento da pena
intermediária pela concorrência de duas agravantes (uma a ser
compensada pela atenuante e a outra, sobressalente, a recrudescer a pena),
como feito. Dessa forma, pela existência de duas agravantes objetivas
(agravantes de perigo comum e de surpresa) e uma atenuante da
menoridade, não há que ser alterada a pena intermediária, compensando-
se as três circunstâncias integralmente.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 925c67ed-cd80-4303-a48b-1cf78e55c5d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993376 - CE (2025/0264554-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: P L C DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO
E
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
MENORIDADE.
ATENUANTE
PREPONDERANTE.
DUAS
AGRAVANTES
OBJETIVAS (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "C" E "D", DO CP).
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da
personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a
reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no
do
art. 67
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
Código Penal
1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira
Seção, julgado em
DJe
.
10/4/2013,
17/4/2013)
2. Do mesmo modo, preceitua o
do Código Penal que no concurso
art. 67
de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do
(HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO
agente e da reincidência
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe
. Assim, sendo
30/04/2018)
a menoridade considerada preponderante em relação às de caráter
objetivo, a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da
pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.
3. Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes,
isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso
entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância
(CP,
, aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á,
art. 67)
contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de
resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze
avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante,
ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

(HC n. 441.341/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
estipulação
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2018,
30/5/2018.
4 Fixadas essas balizas, o caso não é de manutenção do acórdão recorrido,
que exasperou a reprimenda em 1/12 na segunda fase, tendo em vista que
não se tratam de duas agravantes e uma atenuante que possuem pesos
iguais, mas duas agravantes objetivas e uma atenuante
preponderante. Logo, não é caso de se proceder o aumento da pena
intermediária pela concorrência de duas agravantes (uma a ser
compensada pela atenuante e a outra, sobressalente, a recrudescer a pena),
como feito. Dessa forma, pela existência de duas agravantes objetivas
(agravantes de perigo comum e de surpresa) e uma atenuante da
menoridade, não há que ser alterada a pena intermediária, compensando-
se as três circunstâncias integralmente.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ (e-STJ fls. 507/517), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 488
/498, que
do agravo para
do recurso especial de
conheceu
conhecer parcialmente
P L C
de O e, nessa parte,
para, na segunda fase da dosimetria,
dar-lhe parcial provimento
realizar a compensação integral entre a atenuante da menoridade e as agravantes do artigo
61, inciso II, alíneas "c" e "d", do CP, redimensionando suas penas para 29 anos e 9 meses
de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
A parte agravante alega que o concurso entre duas agravantes e uma atenuante,
ainda que preponderante, justifica a exasperação da pena na segunda fase dosimétrica.
Aduz que a irresignação ministerial milita na interpretação de que não seria
justo nem razoável a compensação integral entre duas agravantes e uma atenuante, ainda
que considerada preponderante. Ainda que se queira discordar da fração empregada pelo
Tribunal de origem quanto à fração de aumento na segunda fase dosimétrica, o que nem é
o caso dos autos, o fato é que a majoração da pena não é só possível como também
recomendável diante do fato concreto, em que resta incontroversa a presença de duas
agravantes, não sendo razoável sua nulificação absoluta tão somente em virtude da
(e-STJ fls. 516).
presença da atenuante da menoridade
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão

espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são
igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370
no
do Código Penal
art. 67

/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013,
DJe
.
17/4/2013)
Do mesmo modo, preceitua o
do Código Penal que no concurso de
art. 67
agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do
(HC 360.168/SP, Rel. Ministro
crime, da personalidade do agente e da reincidência
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe
. Assim, sendo a
30/04/2018)
menoridade considerada preponderante em relação às de caráter objetivo, a compensação,
em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da
circunstância atenuante.
Dessa forma, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a
incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na
segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala
de preponderância (CP,
, aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á,
art. 67)
contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses
casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante
preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação (HC n. 441.341/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2018,
30/5/2018.
Nessa linha, os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO
DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS
ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A
NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO EM
RAZÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA QUANTO
ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RAZOABILIDADE. MAIOR DESVALOR
DA CONDUTA DEMONSTRADO PELA CONJUNTURA DECLINADA.
SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA
SENILIDADE. REDUÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). MENORIDADE
RELATIVA: REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO), POR NÃO SE TRATAR DE
CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: CONCURSO DE AGENTES E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS DUAS
CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO
PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA, NO
ART. 68,
CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
[...]
5. Na espécie, reconheceu-se na origem o concurso entre a circunstância
atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à
personalidade do agente) e a circunstância agravante referida no
alínea h, do referido diploma - adstrita à hipótese em que
art. 61, inciso II,
cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo
ou mulher grávida (portanto, referente apenas à Vítima). Assim, a primeira
deve preponderar sobre a segunda, por força do
do Código Penal.
art. 67
6. "Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar
ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante" (STJ,
AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador
Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
.
29/11/2021)
[...]
9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as
penas para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 16
(dezesseis) dias-multa e 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos
dos éditos de primeiro e segundo graus de jurisdição. (HC n. 596.233/SC,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
)
31/8/2022.

Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS
DO APELO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO ENTRE A
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DUAS AGRAVANTES
OBJETIVAS (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E
EMPREGO
DE
MEIO
QUE
RESULTOU
PERIGO
COMUM).
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
II - "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente,
enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste
da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e
agravantes, observada a escala de preponderância (CP,
, aquela que
art. 67)
estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância
em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o
patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao
caso concreto nessa estipulação" (HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
- grifei).
30/05/2018
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.896.157/MG, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/12/2020,
.
17/12/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCURSO ENTRE A
AGRAVANTE DA COABITAÇÃO OU HOSPITALIDADE E A ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE
NATUREZA SUBJETIVA. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
LIMITAÇÃO DA
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
SÚMULA 231/STJ.
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está
sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia,
quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da
proporcionalidade. 3. A teor da jurisprudência desta Corte, a atenuante da
confissão espontânea versa sobre a personalidade do agente, motivo pelo qual,
conforme a dicção do
do CP, deve preponderar sobre a agravante de
art. 67
natureza objetiva prevista no
II, "h", do CP.
art. 62,
Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

4. A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente,
enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na
segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes,
observada a escala de preponderância (CP,
, aquela que estiver melhor
art. 67)
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a
inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário.
Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 para
valoração da atenuante ou agravante preponderante.
5. In concreto, conquanto deva ser reconhecida a preponderância da atenuante
da confissão espontânea, o que implicaria redução de 1/12, como a pena-base
foi fixada no mínimo legal, não é possível estabelecer a pena intermediária
aquém do mínimo legal, nos termos da
Nesse passo, impõe-se
Súmula 231/STJ.
a definição da pena intermediária em 8 anos de reclusão, devendo, por fim, ser
a reprimenda exasperada em 1/2 pela incidência do
II, do CP,
art. 226,
totalizando 12 anos de reclusão.
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a
reprimenda a 12 anos de reclusão. (HC n. 522.022/RJ, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2019,
23/9/2019)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DA
DISSIMULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICAÇÃO.
CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE.
SÚMULA 7/STJ.
CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA SOBRE A DISSIMULAÇÃO. FRAÇÃO DE
ATENUAÇÃO DE 1/12. TENTATIVA, FRAÇÃO UTILIZADA. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME
SÚMULA 7/STJ.
MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da
dissimulação. Assim, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes,
isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para
o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP,
,
art. 67)
aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de
atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da
circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses
casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao
Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

caso concreto nessa estipulação (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta turma, julgado em
DJe
.
22/5/2018,
30/5/2018)
6. A Corte de origem, ao decidir acerca do iter criminis percorrido, reduziu a
pena pela tentativa em 1/2. Rever tal conclusão, como requer a parte
recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa,
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7
/STJ.
[...]
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.804.984/TO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019,
DJe de
.
3/6/2019)
No presente caso, corretamente a Corte de origem consignou que, diante do
concurso entre a circunstância atenuante da menoridade e das circunstâncias agravantes do
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e do meio que resultou
perigo comum, há a presença de circunstância preponderante da menoridade.
Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 377):

Estabelecida a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
para o homicídio qualificado, passa-se à segunda fase do cálculo penalógico,
resolvendo-se o concurso da circunstância atenuante prevista no
I, do
art. 65,
CP (menoridade relativa), comas circunstâncias agravantes previstas no art. 61,
II, “c” e “d”, do CPB (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do
ofendido e meio que resultou perigo comum), a teor do
do mesmo
art. 67
diploma penal, a menoridade relativa prepondera sobre as referidas
agravantes, motivo pelo qual impõe-se a exasperação da sanção no patamar de
1/12 (um doze avos), resultando na pena de 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 22
(vinte) dias de reclusão.
Contudo, fixadas essas balizas, o caso não é de manutenção do acórdão
recorrido, que exasperou a reprimenda em 1/12 na segunda fase, tendo em vista que não se
tratam de duas agravantes e uma atenuante que possuem pesos iguais, mas duas
agravantes objetivas e uma atenuante preponderante.
Logo, não é caso de se proceder o aumento da pena intermediária pela
concorrência de duas agravantes (uma a ser compensada pela atenuante e a outra,
sobressalente, a recrudescer a pena), como feito.
Ilustrativamente, tem-se o seguinte julgado, no qual, pela presença de uma
agravante objetiva e uma atenuante da confissão, a compensação foi parcial, reduzindo-se a
Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

pena intermediária pela preponderância da confissão, de modo que a conclusão a ser
aplicada ao presente caso é a de que, pela existência de duas agravantes objetivas e uma
atenuante da menoridade, não há que ser alterada a pena intermediária, compensando-se as
três circunstâncias integralmente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO SOBRE AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA RECONHECIDA
NA ORIGEM. REDUÇÃO EM 1/12. PENA FIXADA NO TRIBUNAL A QUO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a compensação integral entre a atenuante do
alínea d, do Código Penal e a agravante prevista no
art. 65, inciso III,
alínea f, do Código Penal acarretaria reforma em prejuízo do
art. 61, inciso II,
paciente, o que não é possível em sede de habeas corpus impetrado pela defesa.
2. Ademais, nos termos do
do Código Penal, as atenuantes relacionadas
art. 67
à personalidade do agente, como a confissão espontânea e a menoridade
relativa, devem preponderar sobre as agravantes de ordem objetiva, razão pela
qual a compensação apenas parcial entre as circunstâncias agravante e
atenuante reconhecidas na origem importa em redução de 1/12, tal como
decidiu a Corte local. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA51485472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:46
Código de Controle do Documento: 35f1d0a9-c52f-4910-8708-71580140a060

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0264554-7
AREsp 2.993.376 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02034053720228060296 02556743120238060001 02768579220228060001
082022002617658 2034053720228060296
203405372022806029602556743120238060001 2556743120238060001
2768579220228060001 80046247120248060001 82022002617658
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P L C DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: P L C DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426055510<5281821<05@
2025/0264554-7 - AREsp 2993376 Petição : 2025/0095977-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:16
Código de Controle do Documento: 8BDC0636-BBB1-4DD4-A2D6-CB70A4CEC187